Tribunal: TJMT
Processo: 0042477-78.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042477-78.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLA LOPES COELHO - CPF: 730.522.131-72 (APELADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA OBRA – APLICABILIDADE DO CDC – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA -

HONORARIO RECURSAL -

RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora.

Para a estipulação do dano moral deve ser levado em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano, bem como a do seu agressor.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sisan Engenharia Ltda. visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz

de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cominatória c/c indenização por dano moral movida por Carla Lopes Coelho, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes no período compreendido entre a data que deveria ocorrer a entrega do imóvel até a data da entrega das chaves (11/2012 a 11/2013) consistente no valor desembolsado mensalmente à título de pagamento de aluguel no valor de R$ 400,00, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, além das custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, insurge-se a apelante
questionando o dano moral, asseverando que não se trata de dano
in re ipsa
, e por isso, o dano deve ser comprovado. Assevera que o inadimplemento contratual não configura necessariamente o dano moral capaz de agredir a dignidade humana. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 110726477), pugnando pela manutenção da decisão e o arbitramento dos honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Carla Lopes Coelho ajuizou ação cominatória

c/c indenização por dano moral contra a Sisan Engenharia Ltda., aduzindo que firmou em 27.06.2011 contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, referente a casa no Residencial Santa Terezinha II, localizado no Distrito de Coxipó da Ponte, pelo preço de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) com pagamento na forma indicada.

Afirmou que o prazo final de entrega seria no dia 21.09.2012. Contudo, o bem não foi entregue no prazo limite, gerando vários transtornos e prejuízos. Formulou pedido de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes no período compreendido entre a data que deveria ocorrer a entrega do imóvel até a data da entrega das chaves (11/2012 a 11/2013) consistente no valor desembolsado mensalmente à título de pagamento de aluguel no valor de R$ 400,00, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, além das custas e honorários fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 110726463).

A decisão foi mantida, nos embargos de declaração (id. 110726469).

Contra essa decisão, a apelante recorre sustentando a inexistência de ato ilícito
apto a ensejar a indenização por dano moral, pleiteando pela minoração do
quantum
arbitrado.

No caso em apreço, restou evidenciada a demora na entrega do imóvel, como bem elucidou o douto magistrado, vejamos:

“Verifica-se que as partes firmaram o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Mútuo Para Construção em 21/06/2011 (Fl. 37-id.38975915) onde a Cláusula 4ª c/c B4 dispõe que o prazo para o término da construção seria de 15 meses, iniciando a contagem no mês subsequente ao da assinatura do contrato, sendo que após o término da obra a construtora ainda possuía 60 (sessenta) dias para efetuar a entrega das chaves, nos termos da Cláusula Quinta, § 2º do contrato, cujo prazo expirou no mês 11/2012. E, embora a requerida justifique que a Caixa Econômica Federal anuiu ao pedido de prorrogação até 17/08/2013, este argumento não deve prosperar, vez que não houve anuência da parte autora. Pois bem.

Apesar de a requerida justificar, ainda, que o atraso na entrega do imóvel se deu por força maior, em razão da falta de cimento no Estado, da ausência de mão de obra especializada e excesso de chuva no período da construção, além de fatos atribuídos a terceiros como a demora no registro do contrato no Cartório do 5º Ofício e dos problemas relativos ao saneamento básico junto a CAB Cuiabá, não há falar em ocorrência de caso fortuito ou força maior, diante do risco inerente à atividade exercida pelas construtoras, não podendo sob esta alegação se eximir da responsabilidade na demora na entrega de imóvel, pois todos estes fatores são previsíveis.

(...)

Desta forma, será considerada a data de novembro de 2012 para termo final da entrega, já inclusos os 60 (sessenta) dias de prorrogação legal, e a partir desta data todo o ônus do descumprimento contratual compete a ré, sendo sua a responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Apesar de a parte autora ter adimplido com suas obrigações, o imóvel somente foi entregue em 11/10/2013, conforme consta da contestação da ré. Verificado o ilícito praticado pelo requerido, consistente no atraso do imóvel, necessária analisar os pedidos indenizatórios da requerente
.” (id. 110726463)

Sendo assim, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à autora e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel.

Apesar da tentativa de atribuir a culpa pelo atraso na entrega da obra a terceiros, os motivos apresentados são inerentes ao próprio empreendimento e devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico pela executora da obra.

Constatado o atraso e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge o dever de indenizar.

Ora, a relação obrigacional existente entre as partes é protegida pelo CDC e sob sua diretriz é que devem ser interpretadas as cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado.

Diante do ordenamento legal e em face da circunstância da apelante não terem cumprido as obrigações assumidas, tornando-se inadimplentes, confere-se a compradora o direito de ver cumprido o contrato na forma pactuada e a reparação pelos danos sofridos, mesmo os de ordem moral.

A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da apelante pelo dano sofrido.

Com efeito, destaco que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria ao recorrido a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

A jurisprudência corrobora esse posicionamento, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – MULTA DE 10% POR INADIMPLEMENTO – ADMISSIBILIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Confessada a demora por parte da construtora na entrega do imóvel objeto da avença, torna-se imprescindível reconhecer a rescisão contratual por sua culpa exclusiva, com a consequente obrigação de restituir o valor pago pelo bem, mormente pelo fato das excludentes alegada não configurarem caso fortuito e força maior.

A multa contratual de 10% fixada na sentença, deve ser mantida, porquanto, ao contrário do sustentado pela apelante, ficou caracterizado o seu inadimplemento.

O atraso na entrega do imóvel, extrapolando em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, retardando a conquista da casa própria, gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado ao contraente, dentro de uma análise globalizada do conceito estabelecido ao dano extra patrimonial
(RAC nº 69.853/2011).

Não comporta redução o valor da indenização que atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, além da função sancionatória e pedagógica representada pela condenação.”
(TJMT, RAC n. 52078/2014, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.10.2014 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA E MULTA DE 10% POR INADIMPLEMENTO – DEVIDOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DOS DANOS MORAIS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADO – QUSNTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a inadimplência contratual, consistente no atraso na entrega dos imóveis que se deu por culpa exclusiva da construtora, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas.

É devida a multa contratual de 10% (dez por cento), porquanto caracterizado o inadimplemento da vendedora, principalmente quando respaldada em cláusula contratual, estabelecida pela própria vendedora em contrato de adesão por ela redigido.

O atraso na entrega do imóvel que extrapola em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, e retarda a conquista da casa própria, gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado à contraente
.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes obedecidos, os quais não há razão para reduzi-lo.”
(TJMT, RAC n. 50558/2013, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 27.11.2013 – negritei).

No que se refere ao
quantum
, a apelante pleiteia a sua redução. A Constituição Federal em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

É cediço, que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, considerando o grau de responsabilidade das recorrentes frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora/recorrente, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022